Tribunal: TJMT
Processo: 33789-43.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 16/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 596029-0 / 2020
Segunda-feira, 16 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80337890420198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80337890420198110001
Requerente: EDLAMAR DA SILVA AGUSTINHO Advogado: LUCAS PINHEIRO CIRIACO
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: LUCAS PINHEIRO CIRIACO
Conta Judicial 3700112098007
Valor: R$ 4.518,21 (quatro mil e quinhentos e dezoito reais e vinte e um centavos)
Autorizado: LUCAS PINHEIRO CIRIACO
CPF/CNPJ: 028.125.631-41
Data de Emissão: 16/03/2020
Titular Conta LUCAS PINHEIRO CIRIACO
CPF/CNPJ Titular Conta 028.125.631-41
Banco Agência Conta Tipo Conta
260 - Nu Pagamentos S/A 0001 11884393 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 16/03/2020 14:02